Tribunal: STF
Processo: RMS 26949
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2009. ANISTIA. ART. 12, §4º C/C ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.559/2002. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. DEVER DE PAGAR OU, AO MENOS, DE PREVER O PAGAMENTO NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE. TESE FIXADA NO RE 553.710-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 553.710, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou tese no seguinte sentido: “1) – Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, §4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) – Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) – Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte”. 



    2. No caso concreto, inexistindo demonstração inequívoca de insuficiência orçamentária para o pagamento do montante devido retroativamente a título de indenização, descabe à União eximir-se do dever de pagar.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.